Tribunal: TJES
Processo: 0004585-74.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004585-74.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANE SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004585-74.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAIANE SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TORTURA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. 2. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TORTURA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. PREMEDITAÇÃO. 4. CONDUTA SOCIAL. DEPOIMENTOS DE PESSOAS DO CONVÍVIO DA RÉ. 5. PERSONALIDADE. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTOS EVIDENCIADORES DA AGRESSIVIDADE E INSENSIBILIDADE DA RÉ. 6. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. 7. CONSEQUÊNCIAS. SEQUELAS PERMANENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE PRESERVADA. 8. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou a ré pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c §4º) e tortura qualificada (art. 1º, II, §4º, II, Lei 9.455/97), em concurso material. O recurso pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Analisar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (II) Definir se o veredito do Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes, encontra respaldo no conjunto probatório; (III) Verificar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade, pois, ainda que sucintas, as razões recursais permitem extrair a irresignação da defesa quanto à condenação e à dosimetria, prevalecendo o princípio da ampla defesa e o amplo efeito devolutivo da apelação criminal.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se mostra arbitrário e totalmente dissociado do acervo probatório. Havendo elementos que sustentem a tese acolhida pelos jurados, como no caso, a opção por uma das versões apresentadas não viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

No caso concreto, a decisão condenatória encontra sólido amparo na prova oral e pericial, que inclui depoimentos de testemunhas sobre agressões contínuas, relatos sobre as sequelas devastadoras e as palavras da vítima em delírio, além de laudo pericial que atestou a existência de lesões produzidas em momentos distintos, refutando a versão defensiva.

A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam os tipos penais, sendo legítima a valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: (i) a
culpabilidade
, pela acentuada intensidade do dolo e pela premeditação, que denotam maior reprovabilidade da conduta; (ii) a
conduta social
, com base em depoimentos concretos que descrevem o comportamento explosivo e agressivo da ré em seu ambiente familiar e comunitário; (iii) a
personalidade
, pela crueldade, frieza e perversidade demonstradas, aferidas a partir de elementos dos autos que dispensam laudo técnico, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.077); (iv) as
circunstâncias do crime
, que desbordam do comum por ter sido praticado no âmbito de violência doméstica contra criança indefesa que estava sob os cuidados da agente; e (v) as
consequências do crime
, em razão das sequelas neurológicas gravíssimas e permanentes sofridas pela vítima, como a perda da visão e da capacidade de locomoção plena.

A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é justificada pela proximidade da consumação do delito (
iter criminis
percorrido), e a soma das penas em decorrência do concurso material de crimes observa a regra do art. 69 do Código Penal, resultando em reprimenda final proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, ainda que concisas, é possível compreender a matéria impugnada e o inconformismo da parte.

A anulação do veredito do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, exige que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não ocorre quando há provas que amparam a tese acusatória acolhida.

É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais lastreadas em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal, a saber: a)
Culpabilidade:
a premeditação e a especial intensidade do dolo, evidenciada pelo
modus operandi
violento. b)
Conduta Social:
o comportamento beligerante e agressivo da agente em seu meio familiar e social, comprovado por prova testemunhal. c)
Personalidade:
a crueldade, a frieza e a insensibilidade moral, aferidas a partir de fatos concretos extraídos dos autos. d)
Circunstâncias do Crime:
a prática do delito em contexto de violência doméstica contra criança indefesa. e)
Consequências do Crime:
a superveniência de sequelas físicas ou psicológicas gravíssimas e permanentes na vítima.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em patamar inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal.

Art. 121, §2º, I, III e IV, c/c §4º, e art. 14, II, do Código Penal.

Art. 59, art. 61, II, 'f', e art. 69 do Código Penal.

Art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal.

Art. 1º, II, c/c §4º, II, da Lei nº 9.455/97.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.851.717/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), j. 25.06.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.409.545/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.04.2025.

STJ, REsp n. 2.174.008/AL (Tema Repetitivo nº 1.318), 3ª Seção, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), j. 13.05.2025.

STJ, AgRg no HC n. 912.741/AL, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.07.2025.

STJ, REsp n. 1.794.854/DF (Tema Repetitivo nº 1.077), 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.07.2021.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.574.576/SE, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), j. 29.08.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.923.550/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004585-74.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAIANE SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIANE SILVA GOMES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, obedecendo ao veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c §4º, parte final, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e no art. 1º, inciso II, c/c §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que a apelante, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de sua enteada, H.S.D.O., criança à época com 5 (cinco) anos de idade. Consta, ainda, que em período anterior, a apelante submeteu a mesma vítima a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, praticando o crime de tortura.

Em julgamento plenário, restou condenada na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com a consequente redução da pena imposta.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, opina pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Embora as razões recursais sejam sucintas, é possível extrair a irresignação da defesa quanto à autoria delitiva e à dosimetria da pena. Ademais, em matéria processual penal, o efeito devolutivo da apelação é amplo, o que autoriza a análise integral da matéria impugnada, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

Além disso, muito embora a defesa postule a “reforma” da sentença, com a absolvição da ré, é certo que, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, eventual descompasso entre as provas dos autos e a orientação do Conselho de Sentença resolve-se com a anulação do julgamento, razão pela qual, passo a apreciar o mérito do recurso atento àquela hipótese de recorribilidade, ou seja, aferindo se a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a sistemática recursal em voga, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pela robusta prova oral coligida aos autos.

A autoria, por sua vez, embora negada pela apelante, encontra sólido respaldo no acervo probatório. A decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, amparou-se em elementos concretos e coerentes, não havendo que se falar em decisão arbitrária ou divorciada das provas.

As testemunhas ouvidas, tanto na fase policial quanto em juízo, foram uníssonas em descrever um cenário de agressões contínuas e de extrema violência. Várias delas, vizinhas da apelante, relataram ouvir com frequência os gritos e o choro da criança, seguidos de barulhos de impacto contra as paredes, sempre nos momentos em que a apelante se encontrava sozinha com a vítima.

O depoimento da mãe da vítima, Brandissa Pereira Santos, é particularmente contundente. Ela relatou que, após sair do coma, a criança, em delírio, clamava: “
me solta tia, para tia
”, e “
p
á
ra Tia, me solta Tia Raiane
”. Informou, ainda, as sequelas permanentes e devastadoras sofridas pela filha, que perdeu a visão, não anda, não fala corretamente e depende de cuidados para todas as atividades da vida diária, transformando-se de uma criança saudável em uma pessoa com múltiplas deficiências.

A versão apresentada pela apelante, de que as lesões decorreram de uma reação à vacina ou de intoxicação por medicamento, foi cabalmente refutada pela prova técnica e testemunhal. O depoimento de
Marinete Mandelli Ribeiro De Souza
, que atuava na Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares (UPAI) à época dos fatos, revela que a criança deu entrada na unidade desacordada, apresentando múltiplos hematomas e lesões nas pernas, braços e testa. A profissional relatou que a apelante, mostrando-se “
bem tranquila”
, atribuiu o quadro a uma suposta reação alérgica a uma vacina que a vítima havia tomado. No entanto, a equipe de saúde suspeitou de espancamento e maus-tratos, acionando o Conselho Tutelar.

Ademais, o médico legista
Marcos Rogério do Patrocínio Farias
afirmou em seu depoimento que as equimoses de cores distintas no corpo da vítima indicavam que as lesões foram produzidas em dias diferentes, o que corrobora a tese de agressões contínuas e descaracteriza a hipótese de um evento único e acidental. A testemunha Silvana Paula Soeiro de Castro Perini, investigadora de polícia, complementou que o médico por ela identificado como Dr. Rafael, o qual atendeu a criança no hospital em Colatina, foi enfático ao afirmar que a situação “
só poderia ser gerada por uma pancada muito forte e que a menina tinha sido espancada
”.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp n. 2.851.717/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena, por entendê-la desproporcional.

Em relação a ambos os crimes (homicídio qualificado tentado e tortura), a pena-base foi exasperada mediante a valoração negativa das vetoriais afetas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais.

Sobre a culpabilidade, a sentença aponta a intensidade do dolo e a premeditação.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o
modus operandi revelador de uma agressividade exacerbada
contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração
negativa
da culpabilidade. Nessa linha, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.409.545/SP,
6ª Turma,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 28/4/2025.

Da mesma forma, é voz corrente na jurisprudência que a premeditação constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318 fixou tese no sentido de que “A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora” (STJ, REsp n. 2.174.008/AL, 3ª Seção, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 13/5/2025).

No que se refere à
conduta social
, a sentença busca fundamento em diversos depoimentos, citados
ipsis litteris
, que descrevem a acusada como uma pessoa explosiva em seu ambiente de convívio social e familiar:

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento da ré em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, a acusada se trata de pessoa com comportamento explosivo e agressivo no seio familiar e na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 79/80, na qual a testemunha informou que
“
sua filha RAIANE as vezes fica bastante nervosa e fala bastante alto”
; II – oitiva de fls. 90/93, na qual a testemunha informou que a acusada
"é arrogante e ignorante com todo mundo
”
; III
–
oitiva de fl. 94, na qual a testemunha informou que a acusada
"gritava 'cala a boca'”
; IV
–
oitiva de fls. 98/99, na qual a testemunha informou que
“
não havia conversa entre RAIANE e HILLARY, só gritos”
; V – oitiva de fls. 101/102, na qual a testemunha informou que a acusada
“
é uma pessoa difícil, cria problemas com todos com quem convive, ‘ela é falsa, manipula o pai dela, manipula quem estiver com ela
’”
).

Conforme compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
" (STJ, AgRg no HC n. 912.741/AL, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 4/7/2025), exatamente o que empreende a sentença, a demonstrar, com base em relatos de pessoas do convívio da ré, um proceder claramente beligerante.

Em relação à
personalidade
da agente, a sentença aponta a agressividade e a crueldade com que a ré agiu, consignando que “
a ré revelou uma
faceta da personalidade imensuravelmente promíscua

e de
comportamento extremamente perverso, covarde, cruel e frio
, chegando ao ponto de cometer atos de tamanhas barbáries contra pessoa de seu convívio familiar e que dela esperava atos de carinho e proteção.”
No escopo de comprovar o argumento, a sentença cita depoimentos que evidenciam a brutalidade no trato dispensado à criança vítima.

R
evendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente, dispensando laudo técnico nesse sentido (Tema Repetitivo STJ nº 1.077 - REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 1/7/2021).

Da mesma forma, parece-me válida a negativação das
circunstâncias
do crime, em razão de ter sido praticado no âmbito da violência doméstica contra uma criança indefesa. Aliás, neste ponto, a sentença é expressa em registrar que conquanto este fator
configure a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ser
ia adequadamente
valorada
na primeira fase
, em virtude da existência de múltiplas agravantes.

Por fim, as
consequências
igualmente foram reputadas em desfavor da ré, em razão das sequelas gravíssimas e permanentes para a vítima. No ponto, destaco que é firme a compreensão de que a superveniência de sequelas permanentes justifica a ponderação da operadora relativa às consequências em prejuízo do acusado. Vide o AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.574.576/SE, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJe de 29/8/2024.

Nas fases seguintes, as agravantes, a causa de diminuição pela tentativa e as causas de aumento foram aplicadas de forma técnica e fundamentada, em patamares razoáveis e proporcionais à gravidade dos fatos.

O redutor mínimo de 1/3 pela tentativa foi justificado pelo
iter criminis
percorrido, uma vez que a vítima esteve muito próxima da morte (STJ, AgRg no AREsp n. 2.923.550/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 27/8/2025).

Por fim, a aplicação da regra do concurso material, com a soma das penas dos crimes de tentativa de homicídio e tortura, está em conformidade com o artigo 69 do Código Penal.

Dessa forma, a reprimenda final de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mostra-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.